Tribunal: TJSP
Processo: 3004095-76.2013.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ANULATÓRIA – AIIM – Autarquia do Estado do Amazonas – IPEM/AM Lei estadual 2.299/94 – Personalidade Jurídica própria e autonomia administrativa/financeira – Incompetência absoluta em razão da pessoa (ratione personae) – Precedentes TJSP - Não conhecimento do recurso – Remessa ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, mantidos os efeitos das decisões proferidas (art. 64, §§ 3o e 4o,

Ementa:
ANULATÓRIA – AIIM – Autarquia do Estado do Amazonas – IPEM/AM Lei estadual 2.299/94 – Personalidade Jurídica própria e autonomia administrativa/financeira – Incompetência absoluta em razão da pessoa (ratione personae) – Precedentes TJSP - Não conhecimento do recurso – Remessa ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, mantidos os efeitos das decisões proferidas (art. 64, §§ 3o e 4o, do CPC).